Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DÍVIDA ILÍQUIDA. PROVA ESCRITA. INSUFICIÊNCIA.

1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação certa e determinada oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. A celeridade característica do procedimento monitório está vinculada a uma precisa e necessária delimitação prévia do crédito devido.
3. Se o credor ao longo de todo feito não é capaz de instruir seu pedido com prova documental suficiente para embasar o exato valor da quantia cobrada, a improcedência da ação é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida.